Tribunal: TJDFT
Processo: 0740172-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL ATÉ EFETIVA ENTREGA DE VALORES AO EXEQUENTE. RESP No 1.820.963/SP. APLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DO TEMA No 677 DO STJ.
1. A Corte Superior revisitou o entendimento consolidado no Tema no 677 e firmou, no REsp no 1.820.963/SP, em sede vinculante, novo paradigma jurisprudencial no seguinte sentido: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
2. Evidenciado que o depósito caracteriza garantia do juízo e não pagamento voluntário da obrigação, tendo em vista que o numerário não é imediatamente disponibilizado para o credor, não há a extinção da obrigação, consequentemente o devedor continua respondendo pelos encargos moratórios previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação da quantia em favor do exequente, sem prejuízo, obviamente, do abatimento respectivo.
3. A ausência de modulação dos efeitos do novo paradigma jurisprudencial, conforme faculta o artigo 927, § 3o, do CPC, implica em sua aplicação mesmo nos casos em que o depósito ocorreu anteriormente à mudança de entendimento pelo STJ.
4. Agravo de instrumento provido.